Tribunal: TJES
Processo: 0027868-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. A apelante pleiteava a manutenção de sua posse sobre o imóvel objeto da demanda, alegando, entre outros pontos, direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta decisão surpresa e extra petita; e (ii) determinar se há cabimento de pedido de indenização por benfeitorias na via processual dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa ou extra petita não prospera. Embora a sentença tenha mencionado pessoa que não é parte no processo em questão, tal menção se justifica por haver vínculo direto com os fatos discutidos e não configura vício, especialmente em razão da conexão entre os processos apensados.

4. O pedido de indenização por benfeitorias é incabível na via dos embargos de terceiro. A ação de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do CPC, destina-se exclusivamente à proteção possessória, não comportando discussão sobre questões patrimoniais como indenização por benfeitorias, que exigem dilação probatória em processo adequado, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A menção a fatos ou pessoas conexas à lide não configura nulidade por decisão surpresa ou extra petita quando se verifica a pertinência desses elementos à resolução da controvérsia. 2. O pedido de indenização por benfeitorias não pode ser apreciado em sede de embargos de terceiro, dada a natureza sumária do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10, art. 674; Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AC: 0721328-67.2023.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, j. 11/04/2024; TJ-MT, AI: 10023749120208110000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 29/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027868-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ELDORADO

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. A apelante pleiteava a manutenção de sua posse sobre o imóvel objeto da demanda, alegando, entre outros pontos, direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta decisão surpresa e extra petita; e (ii) determinar se há cabimento de pedido de indenização por benfeitorias na via processual dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa ou extra petita não prospera. Embora a sentença tenha mencionado pessoa que não é parte no processo em questão, tal menção se justifica por haver vínculo direto com os fatos discutidos e não configura vício, especialmente em razão da conexão entre os processos apensados.

4. O pedido de indenização por benfeitorias é incabível na via dos embargos de terceiro. A ação de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do CPC, destina-se exclusivamente à proteção possessória, não comportando discussão sobre questões patrimoniais como indenização por benfeitorias, que exigem dilação probatória em processo adequado, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A menção a fatos ou pessoas conexas à lide não configura nulidade por decisão surpresa ou extra petita quando se verifica a pertinência desses elementos à resolução da controvérsia. 2. O pedido de indenização por benfeitorias não pode ser apreciado em sede de embargos de terceiro, dada a natureza sumária do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10, art. 674; Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AC: 0721328-67.2023.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, j. 11/04/2024; TJ-MT, AI: 10023749120208110000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 29/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ELDORADO
em face da r. sentença (págs. 52/56 do arquivo digital no ID. nº 5923088), prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 272/283 ou págs. 92/114 do vol. 02 no arq. dig., ID n° 5923088), pleiteia a apelante, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o fundamento de que ela se baseou “
em fatos e pessoa estranhas à lide, além de não se ter observado ao disposto no art. 10, do CPC, ferindo o princípio da não surpresa consagrado pelo novel código, bem como os corolários do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Fala-se da única razão de decidir adotada, qual seja, suposta detenção que seria exercida pela pessoa de Marcos Antonio Teles Gonçalves, estranho à lide”.

No mérito, alega erro
in judicando
na sentença
,
visto que deixou de reconhecer o direito a retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas, sob o fundamento de que não havia pedido neste sentido, contudo argumenta se tratar de pedido implícito.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso do prazo no ID n° 9836054.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA (DECISÃO SURPRESA E
EXTRA PETITA
)

Preliminarmente, suscita a apelante
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ELDORADO
nulidade da sentença devido a decisão surpresa e
extra petita.
Para tanto, argumenta que “
por se basear em fatos e pessoa estranhas à lide, além de não se ter observado ao disposto no art. 10, do CPC, ferindo o princípio da não surpresa consagrado pelo novel código, bem como os corolários do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Fala-se da única razão de decidir adotada, qual seja, suposta detenção que seria exercida pela pessoa de Marcos Antonio Teles Gonçalves, estranho à lide
”.

Sustenta, ainda, que “
o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita”.

Entretanto, não merece prosperar as alegações apresentadas. Isso porque, os processos foram apensados justamente por haver conexão entre eles, de modo que é perfeitamente legítimo que a magistrada, ao fundamentar sua decisão, faça uso dos elementos constantes dos autos em apenso. Inclusive, essa prática é comum e visa garantir a coerência e a eficiência processual, evitando decisões conflitantes sobre questões conexas.

Outrossim, o fato da decisão ter feito referência a pessoa que, em tese, não seria parte do processo de Embargos de Terceiro, não configura vício. Tal razão visto que a pessoa mencionada, qual seja Marcos Antonio Teles Gonçalves, possuía vínculo direto com os fatos discutidos, conforme demonstrado nos autos, especialmente por exercer a posse do bem em nome da parte ré. Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou extra petita, sendo descabida a alegação de nulidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ELDORADO
em face da r. sentença (págs. 52/56 do arquivo digital no ID. nº 5923088), prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide em juízo.

A ora apelante,
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ELDORADO
, ajuizou a ação na origem aduzindo, em resumo, que é uma organização religiosa fundada em 28/04/2013 e está, formalmente, na posse do imóvel localizado na rua Aribiri, n° 14, Bairro Eldorado, há mais de 2 (dois) anos, desde a sua constituição.

Frisa, ainda, que “
todo o patrimônio do templo religioso construído no imóvel, bem como, os materiais e equipamentos existentes atualmente no mesmo, foram adquiridos pela Embargante e seus membros fundadores, com recursos próprios, cuja aquisição e manutenção são de sua responsabilidade
”
.

Diante da narrativa fática, a ora apelante pleiteou, liminarmente, a suspensão do curso do processo, com o imediato recolhimento do mandado de reintegração expedido em nome da Embargada, ora apelada. Por fim, requereu que seja julgado procedente os Embargos de Terceiro ajuizado a fim de que seja mantida a Embargante na posse do imóvel.

A tutela de urgência pretendida foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito, conforme decisão lançada às fls. 80/80-v (págs. 158/159 do vol. 01 do arq. dig.).

Após ter sido devidamente citada, a Embargada/apelada apresentou contestação, onde sustentou que, embora a embargante tenha anunciado posse mansa e pacífica sem qualquer intervenção ou notificação de terceiros, a mesma falta com a verdade, uma vez que a mesma usufruía da propriedade como preposto do reivindicante, ora embargada.

Registrou que inexistiu e inexiste posse mansa e pacífica, restando devidamente comprovada a propriedade da embargada, sendo certo que os autos reivindicatórios provam que o pastor Marcos Antônio Teles, era nomeado pastor preposto da embargada na propriedade discutida até se rebelar e fundar a denominação “Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Eldorado”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, em que a magistrada
a quo
julgou pela improcedência do pleito autoral e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente a contar do ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º da Lei 6.899/81).

Em suas razões recursais (fls. 272/283 ou págs. 92/114 do vol. 02 no arq. dig., ID n° 5923088), sustenta a apelante alega erro in judicando na sentença, sustentando que havia direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, argumento esse que seria, segundo ela, um pedido implícito.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso do prazo no ID n° 9836054.

Pois bem, ainda que se trate de benfeitorias efetivamente realizadas, o pedido de indenização é incabível na via eleita. Os embargos de terceiro, conforme previsto no art. 674 do CPC, destinam-se exclusivamente à tutela possessória de quem sofre constrição indevida sobre seus bens. Trata-se de uma ação com cognição sumária, que não comporta análise aprofundada sobre questões como indenização por benfeitorias.

Em outras palavras, a questão atinente às benfeitorias, não se limita à esfera possessória, exigindo uma análise mais profunda, que demanda dilação probatória. Trata-se de uma discussão que envolve apuração detalhada quanto ao tipo de benfeitoria (necessária, útil ou voluptuária), seu valor, sua extensão e eventual impacto sobre o bem. Portanto, requerem um procedimento adequado, que permita a coleta de provas suficientes para embasar uma sentença justa e fundamentada.

Ou seja,
o procedimento necessário para averiguação de possíveis benfeitorias é incompatível com a celeridade e a sumariedade dos embargos de terceiro
, onde o foco deve ser a proteção da posse, e não a indenização patrimonial.

Neste sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITOS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Considerando que o recurso de apelação foi interposto pelo embargante dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, não merece prosperar a preliminar de intempestividade recursal suscitada em contrarrazões. 2. Mérito. Nos termos do art. 674 da legislação processual, os embargos de terceiro correspondem a instrumento hábil a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3. A nulidade do negócio jurídico originário da cadeia dominial anulará, por sua vez, todas as cessões de direitos que a sucederam. 3.1. No caso, uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico original, não assiste razão ao embargante quanto ao pedido de manutenção na posse sobre fração do imóvel adquirida em cessão de direitos firmada posteriormente.
4. Os embargos de terceiro destinam-se à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse, conforme previsto no citado art. 674 do Código de Processo Civil. Não são, pois, a via adequada a pedido de indenização, que requer cognição e dilação probatória próprias.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, da legislação processual. (TJDFT, AC: 0721328-67.2023.8.07.0001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2024, Publicado no DJE: 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS AVIADO PELOS EMBARGANTES/AGRAVANTES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ART. 485, IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A irresignação não prospera, uma vez que, ante ao fato de o pedido subsidiário ser incompatível com o procedimento dos Embargos de Terceiro, não há a necessidade de se aguardar o julgamento final da lide para extirpá-lo da demanda.
Agiu com acerto o Juízo a quo ao não conhecer do pedido de indenização pelas benfeitorias, pois a matéria a ser tratada nos embargos cinge-se, exclusivamente, à tutela possessória do terceiro por indevida constrição processual (art. 674, do CPC). De outra banda, haja vista a ampla discussão sobre o mérito da controvérsia, a análise de pedidos incompatíveis com os Embargos de Terceiros é questão que permeia as condições da ação, agindo certo o I. Magistrado a quo ao extinguir, por inadequação da via eleita, o pedido de retenção por benfeitorias aviado pelos embargantes, nos termos do art. 485, IV do NCPC.
(TJ-MT - AI: 10023749120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

Inclusive, sobre o tema, já me posicionei em sentido semelhante em recente julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. USUCAPIÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC.
2) Presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 3) No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. 4) No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em 29/03/2011, momento anterior à alienação do imóvel devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis pelo embargante, realizada em 27/06/2012, tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185, caput, do CTN, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, tal como depreendido no comando sentencial. 5) Conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990, não se aplica às execuções fiscais, em razão do critério da especialidade, a Súmula 375, do STJ, segundo a qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes.
6) Diante dos limites conferidos aos embargos de terceiro, não há como se discutir nesta seara direito conclusivo à propriedade do imóvel ou eventual indenização pelas benfeitorias erigidas,
devendo a aquisição do domínio pela usucapião ser objeto de ação autônoma, via adequada para tanto. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, AC: 0010089-80.2021.8.08.0347, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2024).

Nesse jaez, os pedidos de natureza indenizatória, como as benfeitorias, não cabem em demandas de como Embargos de Terceiro, razão pela qual o desprovimento do recurso é ação que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ELDORADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar